Tribunal: TJMT
Processo: 0009542-17.2018.8.11.0006
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009542-17.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[VANDERLI LEITE SANTOS DA SILVA - CPF: 000.199.141-80 (VÍTIMA), RAFAEL SILVIO PEREIRA DE ARRUDA - CPF: 020.455.541-80 (APELANTE), ROBSON RIBEIRO DE ARRUDA - CPF: 053.893.651-78 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL SILVIO PEREIRA DE ARRUDA, ROBSON RIBEIRO DE ARRUDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ESCALADA E EM CONCURSO DE PESSOAS - PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA ESCALADA – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO PELA PROVA ORAL COLHIDA – DEPOIMENTO DE
POLICIAIS
ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS DE PROVA
–
QUALIFICADORA MANTIDA – AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES E DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – INADMISSIBILIDADE -
FOLHA DE ANTECEDENTES – CONDENAÇÃO ANTERIOR - COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DO TRÂNSITO EM JULGADO - REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS -

ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA – IMPERTINÊNCIA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – ARTIGO 33, §2° “C”, DO CÓDIGO PENAL -
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS – NÃO CABIMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITOS AUTORIZADORES DOS BENEFÍCIOS –
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA PROVISÓRIA ABAIXO DE MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

A Qualificadora da escalada foi amplamente demonstrada pelos depoimentos prestados pela vítima e pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante dos apelantes.

“A prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios
” (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

A teor da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a folha de antecedentes é documento dotado de fé pública para a comprovação da reincidência e a presença de maus antecedentes em desfavor do acusado.

No que tange ao regime inicial de cumprimento de pena, a fixação do regime prisional deve observar a regra imposta no art. 33, §§ 2o e 3o e art. 59, ambos do CP, motivo pelo qual, mantenho o semiaberto para cumprimento de pena.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos ou a concessão do SURSIS, se o imputado é reincidente em crime doloso, o que justifica a vedação das benesses, conforme dispõem os artigos 44, inciso II e 71, do Código Penal.

EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
(RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0009542-17.2018.8.11.0006

APELANTE: RAFAEL SILVIO PEREIRA DE ARRUDA, ROBSON RIBEIRO DE ARRUDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

O Ministério Público denunciou
RAFAEL SILVIO PEREIRA DE ARRUDA e ROBSON RIBEIRO DE ARRUDA
como incursos no artigo 155, §4°, inciso II (escalada) e IV c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, pela prática dos seguintes fatos delituosos, Id. 30217468.

“Consta dos autos do Inquérito Policial supramencionado que na data de 26/10/2018, por volta de 21:00horas, no Residencial Ortega, localizado na Avenida Tancredo Neves, n° 868, em frente a sede administrativa da UNEMAT, bairro Cavalhada I, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, os indiciados, agindo em conjunto e unidade de desígnios, mediante escalada, tentaram subtrair para si 01 (uma) condensadora de ar-condicionado, marca midea, 30 (trinta) mil btu’s, pertencente a vítima Vanderli Leite Santos da Silva, avaliado em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) — informação da vítima, não consumando o delito por circunstancias alheias as suas vontades.

Segundo apurado, no dia dos fatos, o indiciado Robson escalou a mureta do padrão de energia do Residencial Ortega e, com um facão e uma barra de ferro, tentou subtrair a caixa condensadora do ar-condicionado de um dos apartamentos, enquanto seu comparsa, Rafael, permaneceu no chão, dando apoio para descer a res furtiva.

Ato continuo, a guarnição da polícia militar que realizava rondas ostensivas pela Avenida Tancredo Neves avistou os indiciados realizando o furto, razão pela qual eles foram presos em flagrante delito”.

Sobreveio sentença, Id. 21017982, julgando procedente a pretensão punitiva para condenar
RAFAEL SILVIO PEREIRA DE ARRUDA e ROBSON RIBEIRO DE ARRUDA
, pelo delito de furto qualificado mediante escalada e pelo concurso de pessoas, ficando a pena de
RAFAEL
em 01 (um) ano de reclusão, no regime semiaberto, e 04 (quatro) dias-multa, sendo o valor do dia-multa de trigésimo (1/30), do maior salário mínimo vigente à época dos fatos e a pena de
ROBSON
em
09 (nove) meses de reclusão no regime semiaberto, e 04 (quatro) dias-multa, sendo o valor do dia-multa de trigésimo (1/30), do maior salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais, Id. 30218487, a defesa de
RAFAEL SILVIO PEREIRA DE ARRUDA

requer o
afastamento da qualificadora da escalada, a exclusão da valoração negativa dos antecedentes e da agravante da reincidência.

Pugna, ainda, pela modificação do regime inicial semiaberto para o aberto e, por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Já, a defesa de,
ROBSON RIBEIRO DE ARRUDA,
Id.
30218489, requer o
afastamento da qualificadora da escalada, a exclusão da valoração negativa dos antecedentes e da agravante da reincidência, bem como, a redução da pena na fase intermediária para abaixo do mínimo legal.

Pugna, ainda, pela modificação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade para o aberto e, por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Em contrarrazões, Id. 30218493 e 30218498, o Ministério Público postulou a manutenção da sentença em todos os seus termos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, Id. 34042986, é pelo provimento dos recursos
.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL SILVIO PEREIRA DE ARRUDA, ROBSON RIBEIRO DE ARRUDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do afastamento das qualificadoras da escalada – ambos os réus.

Aduz, a defesa dos réus, que inexistem provas acerca da escalada por ausência de laudo pericial atestando a ocorrência da qualificadora.

Todavia, não se insurgiram contra a autoria do delito, uma vez que, o réu confessou a sua prática, opondo-se, a defesa, primeiramente, quanto à qualificadora da escalada.

Pois bem.

O réu, Robson Ribeiro de Arruda, perante a autoridade policial, Id. 30217478, confessou a autoria do delito, contudo, alegou ter subido no quadro de uma bicicleta para subtrair a caixa condensadora do ar condicionado.

“Que junto com seu amigo RAFAEL tentaram furtar uma caixa condensadora de ar condicionada do Residencial Ortega próximo da sede da Unemat; Que subiu no quadro de sua bicicleta e puxou a caixa condensadora de ar condicionada, cortou o fio de cobre com um facão que encontrou próximo ao local; Que a condensadora de ar estava instalada na parede a aproximadamente 2,5 metros de altura; Que seu amigo RAFAEL ficou segurando a bicicleta do interrogado para que subisse em cima; Que tentou praticar o furto para pagar uma dívida; Que o facão e a barra de ferro encontrou próximo ao Residencial Ortega; Que a bicicleta de cor vermelha pegou emprestado de sua vizinha; Que a Polícia Militar prendeu o interrogado e RAFAEL quando estavam descendo da parede a caixa condensadora de ar condicionado”.

Já em juízo, declarou que
“não conseguiram subtrair o objeto que o policial alegou, só tentaram, e que foram os policiais que terminaram de tirar o objeto da parede. Confirma que estava com outra pessoa e estavam bêbados quando foram tentar subtrair o objeto, mas não conseguiram tirar, e que foram os policiais que acabaram de tirar o objeto. Ressalta que não precisaram escalar nada, que o ar condicionado estava baixo”.

O corréu, Rafael Silvio Pereira de Arruda, na Delegacia de Polícia, nada declarou.

A vítima, Vanderli Leite Santos Silva, em juízo, ao ser indagado, relatou que o condensador do ar condicionado estava instalado a uns três metros do chão.

O policial militar Marlon Cesar Geraldes Freitas na fase policial, Id. 30217473, afirmou que no dia dos fatos, visualizou Robson “
em cima de uma mureta
”, momento em que abordaram os apelantes e os prenderam em flagrante.

“Que em rondas ostensivas pela avenida Tancredo Neves próximo a sede administrativa da UNEMAT, a GU PM visualizou dois indivíduos em atitude suspeita em uma vila "Residencial Ortega", sendo que o Robson estava em cima de uma mureta do padrão de energia com um facão e uma barra de ferro desinstalando a caixa condensadora do ar condicionado que estava na parte externa de um apartamento da vila, e o Rafael estava em baixo dando apoio para descer o produto subtraído. A GU PM percebendo que se tratava de um furto surpreendeu os suspeitos e realizou a abordagem policial e posterior detenção. Em seguida contactou com a moradora da vila que mora nos fundos e acionou o proprietário da vila informando da situação. Diante dos fatos foram encaminhados os suspeitos ao CISC juntamente com os objetos do furto. A vítima, proprietário do residencial, compareceu no CISC e acompanhou a confecção do boletim de ocorrência e reconheceu o objeto sendo de sua propriedade pertencente ao residencial”.

Em juízo, Marlon Cesar manteve a versão apresentada na Delegacia de Polícia.

“Marlon César G. Freitas (policial): afirma que estavam de serviço passando pela Avenida Tancredo Neves e os acusados foram flagrados, estes já haviam retirado uma parte do ar condicionado e iam levá-lo, mas foram surpreendidos pela guarnição e diante da flagrância, foi dada a voz de prisão e foram encaminhados ao CISC. Alega que os acusados pularam uma mureta e através de outro muro eles desconectaram o ar condicionado. Afirma que os acusados subiram no muro, pois o muro era relativamente baixo, então estava fácil para eles, além de estarem com uma barra de ferro”.
(Depoimento transcrito da sentença condenatória, Id. 30218479, p. 3)

O também policial militar, de Oliveira Santos, na fase inquisitorial, Id. 30217475, ratificou o depoimento prestado pelo PM Marlon Cesar.

Consigno que, conforme tranquilo entendimento jurisprudencial,
“a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios
” (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Ademais, entendo ser desnecessária a prova pericial, para efeito de qualificar o delito de furto, quando a prova oral vai no sentido da cabal demonstração da utilização de via anormal para acesso ao local do delito.

Aliás, sobre a ausência de perícia para comprovação da qualificadora de escalda, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da sua desnecessidade quando apoiadas por depoimentos testemunhais. Veja-se.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 158 DO CPP.DESPROVIMENTO.

1. A jurisprudência desta Corte tem-se orientado pela possibilidade de substituição do laudo pericial por outros meios de prova quando o delito não deixar vestígios, esses tenham desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

2. No caso, as instâncias ordinárias entenderam pela desnecessidade de perícia, tendo em vista os depoimentos testemunhais, no sentido de ter o réu pulado um muro de cerca de 2,130 metros para ingressar no canteiro da obra, subtraindo a resfurtivae.

3. Em hipóteses tais, ainda que existentes nos autos outros elementos aptos a comprovarem a escalada, entende esta Corte pela necessidade de perícia para a incidência da qualificadora, sob pena de violação do art. 158 do Código de Processo Penal. 4. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no REsp 1583053/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016)

Assim, entendo estar comprovada inequivocamente a presença da qualificadora prevista no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal (escalada).

Da exclusão da valoração negativa dos maus antecedentes e da agravante de reincidência – ambos os réus.

Aduz, a Defensoria Pública, que:

“De fato, sobreleva ressaltar que relatórios que se limitam a noticiar a existência de ações penais e inquéritos distribuídos, sem apontamento especifico de sentenças penais condenatórias transitadas em julgado e sem informação de datas do fato, da sentença, do trânsito em julgado e de eventual extinção da pena, não se prestam para firmar presunção de existência de antecedentes e de reincidência”.

Argumenta, ainda, que, a juntada da certidão de antecedentes criminais, requerida de ofício pelo magistrado de piso, após o encerramento da instrução processual, ofende os princípios da Imparcialidade do Juiz, além dos princípios do Contraditório e da Ampla Defesa.

Destaco, primeiramente, que, embora alegue a defesa de que a folha de antecedentes criminais não é documento hábil para comprovar os maus antecedentes e a reincidência, o Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento contrário. Veja-se.

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO. FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. SUFICIÊNCIA. PONDERAÇÃO NEGATIVA NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DA DOSIMETRIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. (...)

2. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

3. A folha de antecedentes criminais ou certidão do Instituto Nacional de Identificação, por serem revestidos de fé pública, mostram-se suficientes para o reconhecimento da reincidência e dos maus antecedentes. Precedentes.

4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser possível levar em consideração condenações transitadas em julgado para efeito de maus antecedentes e reincidência quando distintos os respectivos fatos geradores.

5. Habeas corpus não conhecido." (HC 376.254/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 10/03/2017) (destaquei).

Quanto ao alegado cerceamento de defesa ou da quebra da imparcialidade do juiz, pela juntada, de ofício, da certidão de antecedentes, após o encerramento da instrução criminal, constato que, as suas folhas de antecedentes criminais já tinham sido juntadas nos autos Id. 30217496 e, conforme entendimento as cortes de justiça,
“A juntada de certidão de antecedentes criminais após as alegações finais, quando mera complementação de certidão já constante nos autos, não constitui violação à ampla defesa.
(TJSC, Apelação Criminal n. 0000332-80.2015.8.24.0071, de Tangará, rel. Des. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 23-07-2019).

Ressalto, ainda, quanto à ofensa ao princípio da Imparcialidade do Juiz, saliento que a juntada de certidão de antecedentes criminais não se trata propriamente de um ato probatório, mas de mera atualização de informação existentes nos autos sem que haja qualquer mácula a princípios constitucionais.

Aliás, os motivos elencados pela defesa, para justificar o afastamento da circunstância judicial dos antecedentes e da agravante da reincidência, foram trazidos de maneira genérica, não conseguindo demonstrar efetivo prejuízo à defesa, não podendo falar-se em nulidade sem a sua efetiva demonstração no caso concreto.

Neste sentido, é a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) II - A jurisprudência pacífica desta Corte adota o princípio pas de nullité sans grief, que exige a demonstração de efetivo prejuízo para a parte a fim de justificar a anulação de atos processuais, o que não ocorre na presente hipótese. (...) (AgRg no AREsp 1268011/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 31/08/2018)

Na mesma linha:

“(...) No processo penal vige o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual somente se declara a nulidade de um ato se, em sua decorrência, houver prejuízo para a acusação ou para a defesa. O acórdão recorrido deixou claramente consignado que a tese de nulidade não merecia prosperar, pois, muito embora o advogado constituído pelo réu não estivesse presente ao ato processual, não restou indefeso, uma vez que havia defensor dativo assistindo-o na ocasião. Nos termos da Súmula 523 do STF, "No processo penal, a falta de defesa.

constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu". (...) (AgRg no AREsp 674.793/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017).

Desse modo, mantenho a negativação dos antecedentes, bem como, a agravante da reincidência.

No que tange ao regime inicial de cumprimento de pena, a fixação do regime prisional deve observar a regra imposta no art. 33, §§ 2o e 3o e art. 59, ambos do CP, motivo pelo qual, mantenho o semiaberto para cumprimento de pena.

Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão da suspensão condicional da pena visto que se tratarem de réus reincidentes.

R
edução da pena na fase intermediária abaixo do mínimo legal – Réu ROBSON RIBEIRO DE ARRUDA

Por fim, constato que na segunda fase da dosimetria da pena, o Juiz sentenciante, efetuou a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante relativa à confissão espontânea, levando a pena, nesta fase, ao seu patamar mínimo, de forma a não reduzir a reprimenda para aquém do mínimo legal, dada a vedação contida na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Desse modo, a pena foi aplicada de forma proporcional, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do delito praticado, não prosperando a tese defensiva da pretendida diminuição, o que, aliás, seria impossível, visto que, como dito, estabelecida no mínimo legal.

Nesses termos, a matéria aqui colocada está pacificada tanto no Superior Tribunal de Justiça, como na Suprema Corte, no qual já manifestaram no sentido de que a limitação imposta pela súmula 231 do STJ é necessária, pois, do contrário, poderia se passar para um regime, em que a discricionariedade judicial conduziria a pena à um ínfimo em que a tornaria sem nenhum significado em termos de política criminal, ou seja, sem o mínimo necessário para reprovação e prevenção do delito.

A propósito:

EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458

...

RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENAS-BASE FIXADAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS QUANTO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLAÇÃO DO ART. 65 DO CP. PENA INTERMEDIÁRIA, DE ANTEMÃO, REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. AMPLIAÇÃO DO GRAU DE REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ.

1. (...).

3. Nos termos da Súmula 231 do STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (AgRg no AREsp n. 758.847/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 19/12/2016).

4. Agravo regimental desprovido” (AgRg no REsp 1637245/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 15/03/2017).

Quanto ao prequestionamento suscitado pela defesa, deixo consignado que toda matéria já foi debatida neste voto.

Com tais considerações e em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo a sentença objurgada nos seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020